Tribunal: TJPA
Processo: 0023967-97.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023967-97.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ROBERTA DI PAULA TUMA BENTES

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO MODIFICATIVA. NÃO CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

3. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023967-97.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: ROBERTA DI PAULA TUMA BENTES (ADV. DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/SP Nº 214.918)

AGRAVADO: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA (ADV. ADRIANE CELIS DE SOUSA RAIOL - OAB/PA - B nº 17.489)

RELATORA: JUÍZA CONVOCADA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por
Roberta Di Paula Tuma Bentes,
em face de Acordão (PJe ID nº 5.196.216) proferido pela 1º Tuma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento a apelação interposta pela defesa do embargado.

O acordão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
(
PJe ID nº 5196216):

EMENTA
: APELAÇO CÍVEL. AÇO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. 1) Determinação pelo juízo ‘a quo’ de regularização processual em sentença. Prazo para recorrer suspenso por força do art. 13 do CPC/73, vigente à época.

1.1) A Construtora apenas cumpriu a determinação judicial após o prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo magistrado, devendo, pois, ser decretada sua revelia, nos termos do art. 13, II do CPC/73, vigente à época. 1.2). Réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, podendo, pois, interpor o presente recurso, conforme art. 322, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época. Recurso conhecido. 2). Muito embora tenha sido reconhecida, por ocasião deste julgado, à revelia da apelante, ante ao descumprimento do despacho de regularização processual, tal reconhecimento não implica necessariamente na procedência do pedido da autora, uma vez que, conforme o art. 319 do CPC/73, vigente à época, à revelia gera presunção relativa da veracidade dos fatos. 3) Atraso na entrega da obra verificado. 3.1) Não obstante a mora da ré, é sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. 3.2) Da análise dos autos, verifico que a autora não carreou aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido, não se desincumbindo de seu ônus
probandi
(art. 333, I do CPC/73, vigente à época). Além disso, não se pode desconsiderar que a própria autora confessa nos autos que recebeu o imóvel em 29/02/2012, resultando em um atraso na entrega da obra de 11 (onze) meses, o que não configura atraso excessivo. 4) A cobrança de “juros de obra”, se prevista contratualmente, é lícita até a data de entrega do imóvel prevista contratualmente, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves (Tema 966 – STJ). Sendo assim, reformo a sentença para determinar a restituição dos valores cobrados a este título
apenas
entre 01/04/2011 até 29/02/2012, valor este que será acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora, a partir da citação. 5) A análise acerca da legalidade ou não da utilização da Tabela
Price
deve ser tecnicamente demonstrada nos autos, a fim de garantir segurança jurídica às decisões (Tema 952 do STJ). Dessa maneira, é imprescindível a análise do conjunto probatório carreado aos autos, assim como, da distribuição do ônus da prova, de modo a afastar qualquer posterior nulidade desta decisão. Dado que a autora não juntou nenhum documento hábil a demonstrar ocorrência de capitalização de juros no contrato celebrado com a apelante, esta não se desincumbiu do seu
ônus probandi
, pelo o que considerar lícita a incidência da Tabela
Price
, tal como previsto contratualmente. 6) Impossibilidade de congelamento do saldo devedor. Todavia, fixo o índice a ser observado, a saber, o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, salvo se o INCC for menor, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem, incluído o prazo de prorrogação de 180 dias 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Apelação nº 0023967-33.2011.8.14.03.01, Rel. José Roberto Maia Bezerra Junior, Órgão Julgador, 1º Turma de Direito Privado, Julgado em 30/11/2020).

A embargante alega a existência de erro material v. acordão devendo ser sanado “
o erro material sobre a inversão do ônus da prova, ignorado por vossa excelência, deixando claro que este tópico é objeto de prequestionamento”.

Aduz, ainda, a presença de
contradição
que “
atestou os juros serem de 12% a.a, quando na verdade há nos autos memorial de cálculo que evidencia a incidência de juros compensatório capitalizados mensalmente”.

Argumenta, também, a existência de
omissão
quando da análise da ”
incidência de indenização pelo contexto dos autos, sobretudo em decorrência da cobrança indevida, mas notadamente pelo inadimplemento contratual frente a parte vulnerável
. ”

Em contrarrazões o embagado posiciona-se pela manutenção do acordão em todos os seus termos.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), 09 de maço de 2022.

Juíza Convocada MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0023967-97.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: ROBERTA DI PAULA TUMA BENTES (ADV. DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/SP Nº 214.918)

AGRAVADO: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA (ADV. ADRIANE CELIS DE SOUSA RAIOL - OAB/PA - B nº 17.489)

RELATORA: JUÍZA CONVOCADA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material,
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão, contradição e erro material.

Entretanto, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no v. acódão (PJe ID nº 5.196.216 Pág. 1/18), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Após exame dos pontos abordados pelo embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo o acórdão fustigado enfrentando suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de apelação Cível.

Como destacado no relatório embargante indica
erro material, contradição e omissão do v. acórdão.
Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, a reprodução do trecho do julgado, no que diz respeito ao erro material alegado, a demostrar que a decisão está clara e fundamentada (PJe ID nº 5.196.216 Pág. 14/15)
:

“
Dessa maneira, é imprescindível a análise do conjunto probatório carreado aos autos, assim como, da distribuição do ônus da prova, de modo a afastar qualquer posterior nulidade desta decisão. Analisando o caso em epígrafe, verifico que a autora, em sua petição inicial (fls.02/16), requereu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC,
deixando de requerer a realização de prova pericial. Ocorre que o juízo ‘a quo’ não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova, sentenciando o feito conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova, pelo o que competia a autora demonstrar as provas constitutivas de seu direito, nos termos do art. 333, Ido CPC/73, vigente à época. Ressalta-se que a autora não recorreu deste decisum.
Com efeito, da análise dos documentos constantes nos autos,
observa-se que a autora não juntou nenhum documento hábil a demonstrar ocorrência de capitalização de juros no contrato celebrado com a apelante
, limitando-se a defender que a utilização da Tabela Price, por si só, já configuraria ato abusivo.
Note-se, assim, que além de não requerer a realização de prova pericial, a autora sequer juntou aos autos laudo unilateral realizado por perito particular, inviabilizando, neste momento, a apuração de capitalização de juros no presente contrato. Sendo assim, tendo por consideração que a autora não carreou aos autos provas mínimas do seu direito
, reformo a sentença, para considerar lícita a incidência da Tabela Price, tal como previsto contratualmente”. Grifei

Com isso, é evidente que a embargante busca apenas reabrir a discussão de matéria já analisada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Neste sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURS EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Cívil. II- Buscase tão somente a rediscussão da matéria, porém
os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribui-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre em questão.
III – Embargos de declaração rejeitados. (STF – ARE: 665398 PB, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Públicação: ACÓRDÃO ELETRONICO DJe – 085 DIVULG 02-05-2012 PUBLIC 03-05-2012). grifei

Ato continuo, o embargante também alega existência de
contradição
, contudo, não há, em concreto, qualquer erro na referida decisão embargada, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado. Diante disso, creio ser necessário transcrever parte elementar e substancial da decisão (PJe ID nº 5.196.216 Pág. 13).

“(...). Desta feita, até o prazo de entrega do imóvel, incluído o prazo de tolerância, é lícita a cobrança de juros remuneratórios,
fixados em 12% a.a. (doze por cento ao ano), sendo devido seu ressarcimento à consumidora, tão somente, a partir da mora da Construtora. Ressalta-se que a cobrança dos juros remuneratórios possui previsão contratual, especialmente no item E.1.1. do quadro resumo, o qual está em consonância com o disposto no art. 35-A da Lei 4.591/64, integrando o contrato para todos os fins.
Dessa maneira, cumpriu com o dever de informação defendido pela legislação consumerista. Imprescindível a análise do conjunto probatório carreado aos autos, assim como, da distribuição do ônus da prova, de modo a afastar qualquer posterior”. (Grifei)

Nesse sentido, não há que se falar em contradição na decisão embargada, estando seus fundamentos claros e insetos de dúvidas, pois, ver-se, da transcrição do acórdão, que o magistrado justificou a validade da cobrança de juros no patamar de 12% a.a com base no contrato anexado aos autos (PJe ID nº 5.196.074 Pág. 20).

Nesse sentido já vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, que a contradição é vício interno no julgado, caracterizado quando demonstrado a incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não ocorreu no caso concreto.

Corroborando o raciocínio, colaciono julgado do STJ:

“PROCESSO CÍVEL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVANÇA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 CTN. NECESIDADE. AUSENCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdão proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclamatórios, estando evidenciado, mais uma vez o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. .3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos Embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/02/2016.4. Embargos de Declaração Rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1737151 RS 2017/0279898-0, Relator: Ministro OG FERNANDES data DE Julgamento: 11/12/2018, T2 –SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 18/08/2021) grifei

Com relação à
omissão
,

melhor sorte não socorre a embargante.

Em verdade, diversamente do sustentado pela defesa técnica, não é necessário muito esforço cognitivo para se chegar à conclusão óbvia e patente de que esta e. 1º Turma de Direito Privado examinou e deu parcial provimento ao recurso,
expondo, adequadamente, os motivos que justificam a decisão
ora embargada
.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do referido acórdão, no ponto de interesse:

“
Da análise do contrato juntado observa-se que a data prevista para a entrega do imóvel era setembro de 2010, conforme item F do Quadro Resumo do Contrato de Promessa de Compra e Venda (fls.18/20) que, somada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta)dias, prevista na cláusula 3.2 do contrato, temos uma prorrogação da data de entrega para março de 2011.Dado que a autora confessa, em sede de réplica (fl. 147), que recebeu o imóvel em29/02/2012, bem como que não consta nos autos termo de habite-se da unidade adquirida em data anterior, entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte da Construtora. Não obstante a mora da ré, é sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO EDISSADOR. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DASÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.1. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...) (STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antônio Carlos Ferreira. Data de Julgamento12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso). Da análise da petição inicial, verifico que a autora apenas fundamentou o possível dano no adiamento do sonho da casa própria, de constituir família ser independente da casa de seus pais, por conduta exclusiva da ré. Apesar destas alegações, a autora não carreou aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido. Além disso, não se pode desconsiderar que a própria autora confessa nos autos que recebeu o imóvel em 29/02/2012 (fl. 147), resultando em um atraso na entrega da obra de 11(onze) meses, o que não configura atraso excessivo. Desta forma, entendo que a consumidora não se desincumbiu de seu ônus probandi, nos termos do art. 333, I do CPC/73, vigente à época, razão pela qual reformo a sentença para afastar a indenização por danos morais deferida.

O recurso oposto reflete o natural inconformismo do embargante, que tenta, a todo custo, modificar a compreensão e entendimento esposado no acórdão, na vã tentativa de se livrar do cumprimento de sua parte, tendo o voto assentado de forma nítida e didática que:

“Por fim, tendo por consideração a reforma da sentença por ocasião deste julgado, bem como por restar evidente a sucumbência recíproca, reformo a sentença para, nos termos do artigo 86 do CPC, condenar as partes igualitariamente às custas processuais e aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ante o exposto, reconhecendo a revelia da apelante suscitada em contrarrazão
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível para
: (I) afastar a indenização por danos morais; (II) determinar a restituição dos valores cobrados título de juros de pé apenas entre 01/04/2011 até 29/02/2012, valor este que será acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora, a partir da citação; (III) considerar lícita a incidência da Tabela Price, tal como previsto contratualmente e; (IV) afastar da condenação o congelamento do saldo devedor, devendo ser observado o índice do INCC pactuado até o esgotamento do prazo de entrega da obra, neste incluído o prazo de tolerância de 180 dias e, após este, o IPCA, salvo se o INCC for menor,
mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra
”. (Grifei)

Como se vê, o Acórdão não se ressente de fundamentação, bem como, não padece de qualquer vício que deva ser sanado por esta via recursal.

Demais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas reconhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum
.

Para finalizar, no que diz respeito ao
prequestionamento da matéria,
ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitida ponderação sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Juíza Convocada MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/04/2022